Tribunal: TCU
Processo: 009.552/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2021, nas obras de construção da 1a Etapa do Canal do Xingó na Região Nordeste. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria de Conformidade, decorrente do Plano de Fiscalização de Obras 2021 (Fiscobras/2021), realizada no Canal do Xingó, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que teve como objetivo avaliar os estudos iniciais e de viabilidade daquela infraestrutura hídrica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 4o, inciso II da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de executar qualquer ato administrativo referente à licitação das obras do Canal do Xingó anteriormente à aprovação dos produtos a serem entregues no âmbito do Contrato 18/2022-MDR, com vistas à adequação do empreendimento às recomendações e orientações do referido contrato, em atendimento ao princípio do planejamento da administração pública insculpido no art. 6°, incisos I e II, do Decreto-lei 200/1967, no art. 4o, inciso IV, e 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017, e aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, prescritos no art. 37, caput , da Constituição Federal e no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016; 9.2. recomendar ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) que formalize, em nota técnica ou instrumento similar, a metodologia utilizada para classificar os empreendimentos contidos no PNSH de forma a incentivar a estabilidade das futuras avaliações; 9.3. fazer constar na ata da presente Sessão, com base no art. 8o da Resolução TCU 315/2020; c/c o art. 5o da Portaria Segecex 9/2020, que a AudUrbana autue processo de acompanhamento para monitorar a determinação contida no item 9.1 deste Acórdão; 9.4. informar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional desta deliberação, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.